Tribunal: TJMT
Processo: 1000480-33.2019.8.11.0027
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000480-33.2019.8.11.0027
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEBORA MARTINS SANTOS - CPF: 015.011.871-63 (RECORRENTE), VICTOR MARTINS SANTOS - CPF: 023.019.311-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS - PRESIDENTE 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1000480-33.2019.8.11.0027

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal da Comarca de Itiquira/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrida(s):

Débora Martins Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

07 de outubro de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS EMITIDAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. TÍTULO PROTESTADO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, no tocante a preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica pleiteado pela recorrente, entendo que o presente caso, não se mostra complexo e tampouco necessita da realização de perícia, vez que os documentos existentes nos autos são suficientes para o deslinde da demanda, não merece ser acolhida a preliminar de incompetência do juízo.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. No presente caso cabia a empresa Ré, ora recorrente, comprovar a alegada irregularidade no medidor da unidade consumidora da parte Autora, todavia, deixou de colacionar o laudo pericial do IPEM/MT, além de registros fotográficos ou qualquer outro documento que demonstre a existência de tal irregularidade que ensejou o título protestado, no valor de R$3.961,18, razão pela qual a obrigação deve ser considerada indevida.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Ainda,
a Promovida não trouxe aos autos, registro fotográfico, ou vídeo, sequer instruiu sua defesa com Laudo do INMETRO atestando a existência de irregularidade no medidor.
Consigno ainda que, o histórico de consumo constante ao ID 24297454, demonstra que a UC da Promovente não sofreu alteração apta a comprovar o desvio de energia
.
Destarte, não há como reconhecer a legalidade da apontada anormalidade no medidor da Promovente, visto que, a parte Promovida agiu em desacordo com as normas que regem o procedimento adotado pela ANEEL
”.

5. Cumpre ressaltar que a inspeção no medidor da UC foi realizada em 30/01/2018, constando no Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) a informação de que “havia um desvio direto da fase de entrada sem passar pela medição”, no entanto, verifica-se no histórico de contas, juntada a contestação, que não houve aumento significante, sendo mantida a média dos meses anteriores, o que refuta a alegação de irregularidade.

6. Dano moral encontra-se evidenciado, pois houve o protesto do débito ora questionado, fato que configura falha na prestação do serviço e dever de indenizar.

7. Quantum indenizatório que não merece reparos, pois de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, além dos demais casos análogos julgados por esta Turma Recursal.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
POSTO ISTO e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO
, com arrimo no que dispõe o inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil, o que faço com resolução do mérito, para: a) REJEITAR as preliminares levantadas em contestação; b)
DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos, junto à unidade consumidora de n. 6/1030063-0, no valor de R$ 3.961,18
(três mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos); c) DETERMINAR que a Promovida no prazo de 5 (cinco) dias, realize a exclusão definitiva do nome da parte Promovente dos Órgãos de Proteção ao Crédito, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento; d)
CONDENAR a parte Promovida a pagar à parte Promovente o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir da publicação desta decisão, com acréscimo de juros legais, de 1% ao mês, desde a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 e 362 do STJ; e) JULGAR IMPROCEDENTE o pedido contraposto”
, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2022